Tribunal: TJPA
Processo: 0864389-03.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão julgador: ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0864389-03.2019.8.14.0301

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA

APELADO: LUCIANO DOS SANTOS CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargador ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS

EMENTA

EMENTA
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM OPERAÇÃO BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO E SAQUE INDEVIDO MEDIANTE CHEQUE AVULSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MULTA POR EMBARGOS PROTELATÓRIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou inexistente contrato de empréstimo consignado firmado fraudulentamente, determinou a restituição dos valores descontados e condenou os bancos demandados ao pagamento de indenização por danos morais.

2.

Constatou-se por perícia grafotécnica que a assinatura aposta no contrato de empréstimo não pertencia ao autor, bem como que o valor creditado em sua conta bancária foi posteriormente sacado mediante “cheques avulsos entre agências”, sem autorização do correntista. A sentença também aplicou multa por embargos de declaração considerados protelatórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve falha na prestação do serviço bancário quanto ao levantamento de valores depositados na conta do consumidor; (ii) se está configurada a responsabilidade civil da instituição financeira por fraude praticada por terceiros; (iii) se é cabível a condenação por danos morais; e (iv) se deve ser afastada a multa aplicada em embargos de declaração considerados protelatórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos na prestação de serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Demonstrada a fraude contratual por meio de perícia grafotécnica e ausente comprovação da regularidade do saque realizado por “cheque avulso”, caracteriza-se falha na prestação do serviço bancário.
6. Fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias configuram fortuito interno, não afastando a responsabilidade da instituição financeira.
7. A movimentação indevida de conta bancária e a contratação fraudulenta de empréstimo configuram dano moral in re ipsa, sendo desnecessária prova específica do prejuízo extrapatrimonial.
8. O valor fixado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da condenação.
9. Legítima a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC quando evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou operações irregulares realizadas no âmbito de suas atividades, por se tratar de fortuito interno.

2.

A movimentação indevida de conta bancária ou a contratação fraudulenta de empréstimo configura dano moral presumido, dispensando prova do prejuízo extrapatrimonial.

3.

É cabível a aplicação de multa quando os embargos de declaração são utilizados com finalidade meramente protelatória.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 14; CPC, art. 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 43; STJ, Súmula 362.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 10ª Sessão Ordinária em Plenário Virtual, realizada no período de 24 a 31/03/2025, por unanimidade de votos, em
CONHECER
E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
,
nos termos do voto do Relator.

Turma Julgadora:
Desa. Anete Marques Penna de Carvalho (Presidente da Sessão) Des. Álvaro José Norat de Vasconcelos (Relator) e Juiz convocado Dr. João Batista Lopes do Nascimento.

Belém/PA, 31 de março de 2025.

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

RELATÓRIO

Recurso
redistribuído
a esta relatoria em 04/09/2025 (ER 37/2025)

Recebo
a presente apelação apenas no efeito devolutivo (art.1012, §1º, V, CPC).

CONHEÇO
deste recurso, pois estão atendidos os seus pressupostos de admissibilidade recursal, quais sejam: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, o preparo, a tempestividade (ID 28485446), e a regularidade formal (nela inserida o princípio da dialeticidade – art.1016, III, CPC).

Passo a relatar.

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, nos autos da ação de declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada por
LUCIANO DOS SANTOS CARVALHO
em face do apelante e do BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. – BANRISUL.

A decisão recorrida, lançada no Id. 28485427, julgou procedentes os pedidos autorais, para declarar inexistente o contrato de empréstimo consignado nº 1286582; condenar o BANRISUL à restituição dos valores descontados do contracheque do autor, acrescidos de correção monetária desde o prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir da citação; condenar o BANRISUL ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; condenar o Banco do Brasil S.A. ao pagamento de indenização por danos morais também fixada em R$ 10.000,00, atualizada monetariamente desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso; confirmar a liminar anteriormente concedida; condenar os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada demandado.

Consta da sentença que a perícia grafotécnica concluiu que a assinatura constante no contrato firmado com o BANRISUL não pertence ao autor, circunstância que levou ao reconhecimento da fraude contratual. Ademais, verificou-se que o valor oriundo do empréstimo, depositado em conta do demandante junto ao Banco do Brasil, foi sacado mediante “cheques avulsos entre agências”, no montante de R$ 15.000,00, sem autorização do titular.

Foram opostos embargos de declaração pelo Banco do Brasil, sustentando omissão quanto aos índices de correção monetária e juros aplicáveis. O magistrado de origem rejeitou os embargos, entendendo inexistir omissão e aplicando multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Em suas
razões de

apelação
(Id. 28485437), o Banco do Brasil S.A. sustenta: a ausência de comprovação do fato constitutivo do direito do autor; a inexistência de falha na prestação do serviço bancário, afirmando que a operação de saque por meio de “cheque avulso” exige apresentação de documento e utilização de senha do correntista; a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipótese que afastaria sua responsabilidade civil, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC; a inexistência de dano moral indenizável; a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos em relação ao Banco do Brasil; e, subsidiariamente, o afastamento ou redução da indenização fixada e exclusão da multa aplicada nos embargos de declaração.

Em
contrarrazões
(Id. 28485445), o apelado pugna pela manutenção integral da sentença, argumentando que restou comprovada a fraude no contrato firmado com o BANRISUL por meio de laudo pericial; que houve levantamento indevido do valor depositado em sua conta junto ao Banco do Brasil mediante “cheques avulsos entre agências”, sem autorização; que o banco não apresentou prova da regularidade das operações realizadas; que a responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da jurisprudência consolidada; que o valor fixado a título de dano moral é proporcional e razoável.

É o relatório.

Belém, data da assinatura eletrônica

Desembargador
Álvaro
José
Norat
de Vasconcelos

Relator

VOTO

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se a verificar se houve falha na prestação do serviço bancário pelo Banco do Brasil quanto ao levantamento de valores depositados na conta do autor; se está configurada a responsabilidade civil da instituição financeira; se é cabível a condenação por danos morais; e se deve ser afastada a multa aplicada nos embargos de declaração.

A sentença reconheceu que o autor foi vítima de dupla fraude: a primeira relacionada à contratação fraudulenta de empréstimo consignado junto ao BANRISUL, comprovada por perícia grafotécnica; e a segunda consistente no levantamento indevido do valor de R$ 15.000,00 depositado em sua conta no Banco do Brasil mediante “cheques avulsos entre agências”.

No tocante à segunda conduta, o juízo de origem concluiu que, diante da inversão do ônus da prova, caberia ao banco comprovar a regularidade da operação, o que não ocorreu.

Tal entendimento encontra respaldo no
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
, que dispõe:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso concreto, a instituição financeira não apresentou qualquer documento que demonstrasse a autorização do correntista para o saque, tampouco comprovou a regularidade da operação realizada mediante “cheque avulso”.

Assim, correta a conclusão de que houve
falha na prestação do serviço bancário
.

Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento segundo o qual as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a
Súmula 479 do STJ
, que estabelece:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse contexto, eventual fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade da instituição financeira, pois se trata de risco inerente à atividade bancária.

Dessa forma, não procede a alegação recursal de
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
.

A movimentação indevida de conta bancária ou a contratação fraudulenta de serviços financeiros configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

A teor do julgado oriundo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, destaca-se o dever de indenizar decorrente da negligência dos prestadores de serviços. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA – ABERTURA FRAUDULENTA DE CONTA DIGITAL EM NOME DA AUTORA– UTILIZAÇÃO POR TERCEIRO PARA A PRÁTICA DE CRIMES – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS DE RESOLUÇÃO DO IMPASSE, SEM ÊXITO– DEVER DE INDENIZAR –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.”(RI n. 1005891-33.2022.8.11.0001, 3ª Turma Recursal, Rel. Dr. Gonçalo Antunes de Barros Neto, j. 24.10.2022 – negritei).

No caso concreto, além da contratação fraudulenta do empréstimo, houve levantamento indevido de valores depositados na conta do consumidor, circunstância suficiente para caracterizar violação à esfera patrimonial e psicológica do correntista.

Assim,
correta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais
.

Quanto ao valor arbitrado (
R$ 10.000,00
), observa-se que foi fixado em consonância com os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
, considerando a gravidade da falha do serviço, a condição das partes e o caráter pedagógico da condenação.

Não se vislumbra, portanto, motivo para redução ou exclusão da indenização.

O magistrado de origem aplicou
multa de 2% sobre o valor atualizado da causa
, por entender que os embargos de declaração possuíam caráter manifestamente protelatório.

A análise dos autos demonstra que os embargos foram manejados com o objetivo de rediscutir matéria já enfrentada na sentença, especialmente quanto aos critérios de correção monetária e juros.

Nesse contexto, revela-se legítima a aplicação da penalidade prevista no
art. 1.026, §2º, do CPC
, razão pela qual
não há motivo para sua exclusão
.

Diante do conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que a sentença recorrida
apreciou adequadamente os fatos e aplicou corretamente o direito
, não merecendo reparos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É O VOTO.

Belém, 31/03/2026